Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735597-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURO BRILHO - LAVAGENS E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, EDSON SOARES LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON SOARES LISBOA e PURO BRILHO – LAVAGENS E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA em face de BRB BRANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (n. 0700662-45.2023.8.07.0001), indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os Agravantes requerem a reforma da decisão, sob o fundamento de que não é preciso que a parte comprove a sua situação de hipossuficiência para ser concedido o benefício, bastando a declaração nesse sentido. Após o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, os Agravantes acostaram aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. BRB – BANCO DE BRASÍLIA ofertou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso. Instado a manifestarem-se sobre a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, os Agravantes sustentaram o seu interesse recursal. É o relatório. DECIDO. O recurso encontra óbice ao conhecimento. De acordo com o disposto no § 2o do art. 99, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A presunção de hipossuficiência econômica é, portanto, relativa, cabendo ao magistrado averiguar, no caso concreto, a existência dos pressupostos para a concessão da benesse. Na presente hipótese, o recolhimento voluntário do preparo recursal (ID 63343339), cuja exigibilidade estava suspensa até o julgamento do mérito, nos termos do art. 101, § 1o do CPC, implica no reconhecimento da preclusão lógica da insurgência, devido à contradição entre o pagamento efetuado e o benefício solicitado. Desse modo, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, fato que impede o próprio exame do pedido de gratuidade. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. FACULDADE DA PARTE. REALIZAÇÃO DE ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA BENESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, não houve qualquer determinação para a suplicante recolher o preparo, mas, diante da ausência de provas suficientes de sua hipossuficiência, apenas foi facultado àquela comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo. 2. Conforme consignado na decisão monocrática, uma vez que optou a agravante pelo recolhimento do preparo, realizou-se ato que demonstrou a concordância de que pode arcar com as despesas do processo, de forma que não há sequer que se falar em concessão parcial da benesse processual. 3. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o recolhimento do preparo representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1664716, 0729056-02.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no PJe: 02/03/2023.) Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 13:01:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador